Tribunal: TJMT
Processo: 1030715-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030715-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO BENTO DE FREITAS - CPF: 109.865.021-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1030715-16.2023.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ADAO BENTO DE FREITAS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE EVOLUÇÃO ALÉM DO NÍVEL MÁXIMO PREVISTO NO TEXTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por ADAO BENTO DE FREITAS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em que aduz que se encontra enquadrada no nível 11 há mais de 3 anos, em razão de não ser mais possível a progressão vertical. Afirma que satisfez todos os requisitos da progressão vertical e mesmo assim “houve o congelamento da progressão vertical, o que lhe ocasiona prejuízo material”. Ao fim, pretende a progressão funcional e indenização por danos materiais. É a suma do essencial. Deixo de analisar as preliminares, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art. 488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem análise
dele Desta
feita, passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das já colacionadas ao feito. Examinando os autos, verifico que o âmago da pretensão autoral, conquanto a inicial seja um tanto quanto confusa, envolve pedido de anulação do ato de enquadramento inicial, reenquadramento na tabela salarial SDCR, assim como, por consequência, o pagamento de VPNI e ressarcimento dos valores correspondentes às progressões não implementadas a partir do nível 11. Quanto à anulação do enquadramento inicial e reenquadramento na tabela salarial do Sistema de Desenvolvimento Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (SDCR), a parte autora afirma que “o ato administrativo de enquadramento inicial no SDCR encontra-se inválido por impropriedade do motivo de fato e de direito”. Com efeito, segundo os comprovantes de rendimento (id. 129449217) e informações (id 133797581), a parte autora tomou posse e entrou em exercício nos quadros do Tribunal de Justiça em 28/02/1992, nomeado para exercer o cargo de Motorista PJSG. Decorre do documento em questão que a reclamante foi
declarado
estável no serviço público com efeitos a partir de 28/02/1994. Consta, ainda que foi enquadrado no cargo de Auxiliar Judiciário PTJ, classe "A", nível 7, a partir de 1o de novembro de 2007 (Lei n. 8.709/2007), sendo posteriormente reenquadrado no cargo de Auxiliar Judiciário PTJ, classe "B", nível 10, a partir de 1o de maio de 2010. A progressão vertical no cargo em questão, atualmente, corresponde à Classe C, nível XI, com vigência a partir de 01/11/2012 (id. 133797581 – pág. 26). No que se refere à progressão vertical, calha ressaltar que a administração pública está
adstrita
ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, de modo que é seu dever constitucional cumprir exatamente o previsto na Lei. Sob esta premissa, destaca-se que os atos administrativos de enquadramento e reenquadramento pautados nas Leis Estaduais n. 8.709/2007 e 8.814/2008, gozam, entre outras coisas, de presunção de legitimidade, legalidade, veracidade e tipicidade, de modo que, à luz das provas dos autos, não verifico a existência de nulidade nos atos administrativos. Quanto ao pagamento de VPNI, a parte reclamante pretende: 3a) receber o pagamento a título de verba pessoal não identificada – VPNI em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos a diferença entre o valor da atual remuneração e do valor constantes no nível e classe da tabela do SDCR, tal como se prevê o artigo 58, o § 2o do artigo 60, ambos do SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SDCR O art. 58 e o §2o, do art. 60, da Lei Estadual n. 8.814/2008, dispõem o seguinte: Art. 58 Os atuais servidores efetivos, ocupantes de cargos comissionados, terão sua remuneração total composta pelo subsídio do cargo comissionado mais a Verba Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), de caráter temporário. § 1o A Verba Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), concedida ao servidor referido no caput será de caráter temporário e transitório, enquanto o servidor efetivo ocupar mencionado cargo comissionado. § 2o A VPNI temporária consiste na diferença entre a remuneração atual do servidor e o subsídio de seu cargo comissionado, após o enquadramento. Art. 60 (...) §2o Durante o período em que estiverem no exercício da Função de Confiança de Gestor Judiciário Substituto, os oficiais escreventes efetivos, atualmente designados para o cargo de Escrivão e enquadrados como Técnicos Judiciários, farão jus a Verba Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) composta pela diferença entre a remuneração do servidor, por ocasião do enquadramento, e o subsídio de seu cargo efetivo. Verifico que o pedido de pagamento de verba pessoal não identificada – VPNI, não restou complementado por provas de que o requerente cumpriu os requisitos legais para este fim. Sem prova de que a parte requerente tenha exercido função de confiança, prevista no §2o, do art. 60, da Lei Estadual n. 8.814/2008, não há que se falar em pagamento de tal verba. Por fim, no tocante à pretensão relativa ao “ressarcimento dos valores correspondentes às progressões não implementadas a partir do nível 11”, verifica-se que a parte requerente afirma que, nada obstante ter cumprido todos os requisitos legais de interstício e avaliação de desempeno, não tem obtido progressões verticais. Segundo a Lei Estadual n. 8.814/2008, o cargo de Auxiliar Judiciário possui três classes, que representam a progressão horizontal, e onze níveis, que representam a progressão vertical, vejamos: Art. 26 A passagem do servidor às classes
subseqüentes
da sua carreira dar-se-á por progressão horizontal, após o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe anterior, satisfeitas as exigências de capacitação de cada carreira conforme se segue: I - Auxiliar Judiciário: a) a classe “A” é própria de formados em curso de nível fundamental, reconhecido por órgão governamental competente; b) a classe “B” é privativa de graduados em curso de nível médio, reconhecido por órgão governamental competente; c) a classe “C” é privativa de servidores que comprovarem a participação, de no mínimo 120 horas, em cursos de capacitação, em área de conhecimento específico para as funções exercidas, provido por instituições homologadas pelo Poder Judiciário em normativo próprio. Art. 27 A progressão por níveis (progressão vertical) levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior. O anexo XIX (Tabela de Subsídio – Auxiliar Judiciário), da Lei Estadual n. 8.814/2008, detalha as progressões, apresentando três classes e onze níveis. Depreende-se, portanto, que não existe outro nível além do décimo-primeiro, de forma que não pode a Administração Pública progredir o servidor para nível inexistente. Outrossim, as progressões funcionais são criadas com parâmetros predefinidos de classe e nível inicial e classe e nível final, de tal forma que compete à administração fazer a aferição do cumprimento dos requisitos e progredir o servidor entre esses parâmetros. Relevante, por fim, destacar que qualquer progressão além da prevista como final na lei depende do Poder Legislativo, na sua função típica, dado que compete a ele aprovar novas leis modificando ou substituindo as anteriores. Assim sendo, se a Lei Estadual n. 8.814/2008 define apenas 11 níveis de progressão vertical, o Poder Judiciário não pode ultrapassar os parâmetros legais e aumentar o vencimento do servidor público, sob pena de violar a legalidade e a Súmula Vinculante n. 37. Neste sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O administrador público não pode se afastar do cumprimento de um só dispositivo legal, porque tem o princípio da legalidade como diretriz básica da sua conduta, isso significando dizer que toda e qualquer atividade exercida na administração pública deve ser autorizada por lei, de modo que, na espécie, devem ser observados, para fins de progressão vertical, os requisitos e critérios constantes da Lei estadual n. 8.814/2008 (SDCR). Assim, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, nos termos do art. 10, § 2o, da citada Lei, é forçoso concluir que o pedido do impetrante é contra
legem
, não existindo, portanto, direito líquido e certo a ser sanado por este
mandamus
. Ordem denegada. (TJMT - N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019,
Publicado
no DJE 19/06/2019) Diante do exposto, OPINO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, DR. MURILO MOURA MESQUITA, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Brenda
Paiter
Boscardin Zaina Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data registrada pelo sistema. Murilo Moura Mesquita Juiz de
Direito "
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
tem

direito
de
continuar

progredindo

verticalmente

além
do
nível
11,
desde
que
preenchidos

todos

os

pressupostos

legais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
continuidade
de
sua

progressão
vertical.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 219245247/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Progressão

funcional
.
O Sistema de
Desenvolvimento
de Carreira e
Remuneração
(SDCR) dos
Servidores

Públicos
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é
regulamentado
pela Lei Estadual 8.814/2008.

Em
razão
do
Princípio
da
Legalidade

Estrita
, a
progressão

funcional
vertical
em

níveis

está

limitada

ao
que
foi

previsto
no
texto
legal,
não

podendo
o
servidor

continuar

progredindo

além
do
nível

máximo
,
mesmo
que
preencha

os

requisitos
do
interstício
e
pontuação

favorável

na

avaliação
de
desempenho
(N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
13/06/2019,
publicado
no DJE 19/06/2019).
No
presente

caso
, o art. 10, § 2o, da Lei 8.814/2008, que
institui
o Sistema de
Desenvolvimento
de
Carreiras
e
Remunerações
(SDCR) dos
Servidores
do Poder
Judiciário
do Estado de Grosso,
escalona

todas
as
carreiras

em

apenas
11
níveis
,
não

podendo
haver
progressão

além

deste

nível
. Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
: N.U 1008543-75.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024 e N.U 1013976-06.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024